Tribunal: TJBA
Processo: 8008908-48.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008908-48.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Advogado(s): FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 060/2018. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. SÚMULA 430 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada, uma vez que o juízo originário enfrentou adequadamente a questão prejudicial da decadência. 2. O prazo para a impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, possuindo natureza decadencial, o que impede a sua suspensão ou interrupção. 3. Na hipótese, o ato administrativo de reclassificação da empresa litisconsorte foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município em 22 de fevereiro de 2020, ao passo que a ação mandamental somente foi protocolada em 17 de julho de 2020, evidenciando o transcurso de aproximadamente 145 dias. 4. Recursos administrativos ou pedidos de revisão destituídos de efeito suspensivo não possuem o condão de sobrestar o curso do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Súmula 430 do STF: “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008908-48.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. e como apelado o MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, na forma do voto da relatora.